Tribunal: TJMT
Processo: 1001727-51.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001727-51.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA - CPF: 805.434.131-87 (APELANTE), GUNDHER GOMES DUARTE - CPF: 702.098.121-68 (ADVOGADO), AGROPECUARIA NELORE LTDA - CNPJ: 36.653.785/0001-49 (APELADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DA RECONVENÇÃO. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA ENTRE AS PARTES. PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS. DUPLICATA LASTREADA EM OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VÁLIDA. PROTESTO LEGÍTIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais contra DIVA COUTINHO JAWORSKI e procedente reconvenção, condenando-a ao pagamento de multa contratual de R$ 80.000,00. A apelante sustenta ausência de relação jurídica com a empresa ré, invalidade da duplicata protestada, inépcia da reconvenção por falta de recolhimento de custas, e pleiteia indenização por danos morais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a reconvenção deveria ser extinta por ausência de recolhimento de custas processuais; e

(ii) estabelecer se houve comprovação de relação jurídica entre as partes que legitime o protesto da duplicata e afaste o pedido de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento das custas iniciais da reconvenção constitui pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sendo matéria de ordem pública aferível de ofício; a ausência desse recolhimento impõe a extinção da reconvenção sem resolução do mérito (CPC, arts. 319, V, 320 e 485, IV).

4. A reconvenção, mesmo apresentada no corpo da contestação, possui natureza de ação autônoma e demanda atribuição de valor da causa e recolhimento de custas próprias, não supridos pelo pagamento relativo à ação principal.

5. A documentação comprova que o negócio jurídico foi celebrado com procurador da empresa ré, munido de poderes específicos por procuração pública, configurando representação válida nos termos dos arts. 115 e seguintes do Código Civil.

6. O valor da duplicata corresponde ao montante acordado no distrato como compensação pela rescisão do negócio, substituindo multa contratual originalmente prevista, evidenciando lastro contratual legítimo.

7. O protesto de título fundado em dívida legítima e exigível constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito e, portanto, não gerando direito à indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de recolhimento das custas iniciais da reconvenção impõe sua extinção sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.

2. O contrato celebrado por procurador munido de poderes específicos vincula diretamente a pessoa jurídica representada.

3. Duplicata emitida com fundamento em obrigação contratual legítima e inadimplida autoriza o protesto, não configurando dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, V; 320; 343; 485, IV. CC, arts. 115 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 09.11.2023; TJ/MT, RAC 1005432-16.2022.8.11.0006, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 14.05.2024; TJ/MT, RAC 1002045-32.2018.8.11.0006, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.09.2021; TJ/DFT, RAC 0717942-34.2020.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 29.06.2022; TJ/MG, RAC 5000089-23.2019.8.13.0231, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra
DIVA COUTINHO JAWORSKI
, que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial
e
procedente o pedido reconvencional
, condenando a ora Apelante ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 80.000,00 (
vide
ID. 302749391).

Por suas razões recursais de ID. 302749393,
a Apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
não manteve relação jurídica direta com a empresa Apelada
DIVA COUTINHO JAWORSKI
, mas sim com pessoa física diversa;
(ii)
o contrato foi firmado entre seu esposo e o Sr.
Elizandro Jaworski
, pessoa física, e não com a empresa Apelada;
(iii)
a duplicata protestada não possui causa jurídica válida;
(iv)
a reconvenção deveria ter sido extinta por ausência de recolhimento de custas processuais;
(v)
não praticou litigância de má-fé; e
(vi)
faz jus à indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença,
declarando a inexistência do débito
com o respectivo
cancelamento do protesto
, condenando a Apelada ao pagamento de
indenização por danos morais
, além do
reconhecimento da inépcia da reconvenção
e,
subsidiariamente
, a
improcedência desta
ante a ausência de relação jurídica entre as partes.

A Apelada apresentou contrarrazões no ID. 302749395, sustentando a
manutenção integral da sentença recorrida
, argumentando que o Sr.
Elizandro Jaworski
atuou como procurador da empresa e que atualmente detém a propriedade do mesmo CNPJ, além de reiterar a existência da relação jurídica e o inadimplemento da Apelante.

Recurso tempestivo e
dispensado do preparo em razão da gratuidade judiciária deferida (ID. 305058360).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA INÉPCIA DA RECONVENÇÃO E DA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS

A Apelante sustenta que a reconvenção deveria ter sido extinta por ausência de recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Compulsando detidamente os autos,
verifica-se que,
de fato
, não há comprovação do recolhimento das custas iniciais referentes à reconvenção apresentada pela Empresa Apelada DIVA COUTINHO JAWORSKI
.

Este egrégio Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o recolhimento das custas constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACOLHIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE RECONVENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 319 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese a possibilidade da apresentação da reconvenção no corpo da contestação, consoante possível extrair do art. 343 do Código de Processo Civil vigente, indispensável a observância dos requisitos da petição inicial, previstos nos arts . 319 e 320 do referido diploma legal
.”
(TJ/MT. RAC 1005432-16.2022.8.11.0006, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 17/05/2024; g. n.)

Em linha, a jurisprudência pátria entende que, por se constituir o preparo pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, sua falta é matéria de ordem pública aferível de ofício a qualquer tempo. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO REJEITADAS. RECONVENÇÃO. CUSTAS NÃO RECOLHIDAS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATAS. PROTESTO DEVIDO. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA ANULADA EM PARTE. (...) 2.
O preparo constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, matéria de ordem pública aferível de ofício, de maneira que a falta de recolhimento das custas iniciais da reconvenção impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, no particular
. (...). 4. Apelação conhecida e provida em parte”.
(TJ/DFT. RAC 0717942-34.2020.8.07.0001, Relator Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível. Julgamento: 29/06/2022, DJe: 26/07/2022; g. n.).

No caso em exame, a reconvenção foi apresentada no corpo da contestação, com pedidos de cobrança de multa contratual no valor de R$ 80.000,00 e outros consectários,
sem que houvesse a devida atribuição de valor à causa reconvencional nem o correspondente recolhimento das custas processuais
.

Assim, embora a empresa Apelada tenha constituído procurador e apresentado defesa nos autos principais, tal circunstância não supre a ausência do recolhimento específico das custas da reconvenção, que constitui ação autônoma com pedidos próprios e distintos da defesa.

Aliás, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a
“ausência de designação do valor da causa, requisito expressamente previsto no citado art. 319, V do CPC, e consequente ausência de qualquer recolhimento de custas, enseja a inépcia da inicial da reconvenção”
(TJ/MG. RAC 5000089-23.2019.8.13.0231. Relator Des. Rui de Almeida Magalhães, 11ª Câmara Cível. Julgamento: 14/12/2022, DJe: 15/12/2022; destaquei).

Diante das razões apresentadas,
ACOLHO a preliminar

para
declarar extinta a reconvenção
,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto processual de constituição válida e regular do processo.

Consequentemente,
ficam prejudicados os pedidos reconvencionais de cobrança da multa contratual e demais consectários
, devendo a análise da lide e,
do respectivo recurso
, cingir-se exclusivamente aos pedidos formulados na ação principal.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar com a extinção da reconvenção, conheço do recurso e passo ao exame de seu mérito,
limitando-me à análise dos pedidos formulados na ação principal
.

Extrai-se dos autos que, na origem,
ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, alegando ter sido vítima de protesto indevido de duplicata no valor de R$ 10.000,00, emitida pela empresa
DIVA COUTINHO JAWORSKI
, com a qual sustentava jamais ter mantido relação contratual.

A Empresa Apelada, em contestação, demonstrou mediante documentação que a Apelante e seu esposo teriam firmado contrato de compra e venda de estabelecimento comercial com o Sr.
Elizandro Jaworski
, procurador da empresa, posteriormente distratado com cláusula penal de 20% sobre o valor do negócio. Por liberalidade, teriam acordado o pagamento reduzido de R$ 10.000,00, valor não adimplido pela apelante.

Finda a instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido formulado na inicial e procedente o pedido reconvencional, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ajuizada por
ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA,
em face de
DIVA COUTINHO JAWORSKI
.

Alega a requerente que teve indevidamente protestada uma duplicata no valor de R$ 10.000,00, supostamente sem relação jurídica.

Sustenta desconhecer qualquer negociação ou prestação de serviço que justificasse a emissão do título, requerendo, assim, a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e indenização por danos morais.

A parte requerida apresentou contestação com reconvenção, demonstrando que as partes firmaram contrato de compra e venda de ponto comercial pelo valor de R$ 400.000,00 e, posteriormente, um distrato formalizado extrajudicialmente, onde a requerente se pagaria o valor de R$ 10.000,00, comprometendo-se a cumprir obrigações acordadas.

Diante do inadimplemento da requerente, a requerida informa a validade do protesto e pleiteou, em reconvenção, a aplicação da multa contratual estipulada no distrato, correspondente a 20% do valor do contrato, ou seja, R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Foi apresentada impugnação conforme ID 162468289, reiterando os termos da inicial.

É o Relatório. Decido:

Nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é cabível o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A presente demanda comporta julgamento imediato, diante da suficiência do conjunto probatório documental acostado, inclusive com contrato, distrato e comunicações entre as partes por meio de aplicativo de mensagens.

Origem da dívida
.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

(...)

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou cópia de contrato com assinatura física (ID 155610605) e do Distrato realizado entre as partes (ID 155610611), supostamente realizadas pela parte reclamante.

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Importante destacar que o distrato realizado extrajudicialmente, posteriormente firmado, estabeleceu que a requerente pagasse o valor de R$ 10.000,00 a título de compensação pela desistência do negócio.

A cláusula 3ª do distrato estabelece de forma expressa a nulidade do acordo em caso de inadimplemento de qualquer das obrigações pactuadas, nos seguintes termos:

"o presente distrato será considerado nulo, não produzindo qualquer efeito, caso alguma das partes deixe de cumprir com as obrigações previstas no presente instrumento". (parágrafo único, ID 155610611).

O descumprimento por parte da requerente é inequivocamente demonstrado nos autos.

Ainda as mensagens de WhatsApp trocadas entre os representantes das partes evidenciam que a requerente se absteve de concluir os atos que lhe competiam, frustrando a finalidade do distrato.

A tentativa da requerente de desvincular-se da obrigação assumida no distrato e impugnar a origem da duplicata configura evidente má-fé processual.

A duplicata em questão representava justamente o valor acordado extrajudicialmente, dando a chance para a requerente de quitar obrigação menor daquela descrita em cláusula penal como forma de quitar o distrato e, diante da sua ineficácia declarada, resta configurada a obrigação da autora de indenizar a ré pela frustração contratual.

Nos termos do art. 408 do Código Civil, a cláusula penal se impõe de pleno direito pelo inadimplemento da obrigação.

Assim, assiste razão o requerido em sua reconvenção em exigir a multa contratual exposta no contrato. Diante disso a nulidade do distrato causada pelo inadimplemento da requerente é medida que se impõe, tornando-se exigível a multa contratual prevista no contrato original, no valor de R$ 80.000,00, correspondente a 20% do valor de R$ 400.000,00.

DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

a)
DECLARO NULO
o distrato firmado entre as partes, com fundamento na cláusula resolutiva expressa do parágrafo único da cláusula 3ª, ante o inadimplemento da requerente e;

b)
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado em reconvenção pela parte requerida, para CONDENAR a requerente ao pagamento da multa contratual no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente a 20% do valor do contrato de R$ 400.000,00.

A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices e observando:

Os juros moratórios devem incidir a parir dos pagamentos efetuados pela autora (Súmula 54/STJ), e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), ou seja, com base na Lei 14.905/2024, aplica-se: (I) até sua vigência, juros de 1% ao mês e correção pelo INPC; (II) após sua vigência, juros pela taxa SELC e correção pelo IPCA, de forma não cumulativa.

Condeno
o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, entretanto, a suspensão da exigibilidade de tais verbas diante do deferimento da justiça gratuita em favor do requerido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”
(ID. 302749391).

Pois bem.

Sem delongas,
in casu
, o cerne da controvérsia reside na alegação da Apelante de ausência de relação jurídica com a Empresa Apelada, sustentando que o contrato foi firmado com pessoa física diversa.

Ao ponto, evidencio que este Sodalício já enfrentou situação análoga no julgamento da Apelação Cível nº 1002045-32.2018.8.11.0006, relatada pelo eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, onde se estabeleceu que a “
concretização da negociação se operou com a entrega da posse, administração, fundo de comércio, utilização da marca, e todos os itens que compunham o ponto
” e que a
“ausência de cláusula do contrato a obrigar a realizar a regularização da locação perante a proprietária, como sendo da vendedora, mas, expressamente da parte compradora”
(Ex vi TJ/MT. RAC 1002045-32.2018.8.11.0006. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/09/2021, DJe: 24/09/2021; destaquei).

No caso vertente, tem-se que a documentação demonstra
inequivocamente
que o Sr.
Elizandro Jaworski
atuou como procurador da Empresa Apelada na celebração do negócio jurídico, tudo conforme procuração pública acostada ao ID. 302749363, a qual lhe outorgava
poderes específicos para representação da pessoa jurídica Apelada
.

Cediço que o princípio da representação, consagrado nos arts. 115 e seguintes do Código Civil, determina que os atos praticados pelo representante nos limites de seus poderes são imputados diretamente ao representado. Com efeito,
a circunstância de o contrato ter sido assinado pelo procurador
Elizandro Jaworski
não desnatura a legitimidade da pessoa jurídica representada
.

De mais a mais, conforme esclarecido nas contrarrazões ao apelo, o Sr.
Elizandro Jaworski
, além de procurador à época,
atualmente detém a propriedade do mesmo CNPJ
, com alteração apenas da razão social, o que
reforça a continuidade da relação jurídica
.

Nessa perspectiva,
indubitável que a duplicata questionada possui evidente lastro em relação jurídica subjacente devidamente comprovada
, sendo certo que
o valor de R$ 10.000,00 corresponde exatamente ao montante acordado no distrato como compensação pela desistência do negócio
(
Cf
. ID. 302749370), em substituição benévola à multa contratual de 20% originariamente prevista na Cláusula 4º do Contrato de Compra e Venda de Fundo de Comércio (
vide
ID. 302749369).

A toda evidência, sobressai do feito
robusta comprovação documental da relação jurídica
, incluindo contrato, distrato e mensagens eletrônicas (IDs. 302749372 a 302749380) que evidenciam o conhecimento do inadimplemento da obrigação assumida e a participação ativa de
ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA
na avença, não se tratando de "
duplicata fria
" ou simulada, mas de título lastreado em obrigação contratual válida e exigível.

Logo,
a Apelante não faz jus à indenização por danos morais
, uma vez que o protesto teve origem em dívida legítima e exigível, sendo que
o exercício regular de direito pelo credor não configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar
.

Por derradeiro, compreendo que, ainda que se observe que a Apelante negou categoricamente relação jurídica que restou comprovada documentalmente nos autos, tal conduta, por si só, não ultrapassa os limites do exercício do direito constitucional de defesa e do duplo grau de jurisdição, inserindo-se no âmbito da dialética processual legítima.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ADRIANA EDNA CANELLA SIQUEIRA
, apenas para
declarar extinta a reconvenção
, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, inc. IV, do CPC)
,
mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos, notadamente quanto à validade do protesto por estar lastreado em obrigação legítima.

Tendo em vista a sucumbência da Autora/Apelante na ação principal,
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
e
de proceder com sua majoração,
uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025